Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-11.2023.8.11.0039
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-11.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO - CPF: 503.274.371-20 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA
–JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A adequada prestação jurisdicional exige que a decisão seja devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Contudo, não se faz necessária a manifestação expressa do julgador sobre todos os argumentos apresentados ou dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a exposição pormenorizada das razões para sua eventual não aplicação. Assim, não há que se cogitar a nulidade da decisão nesse aspecto, especialmente quando se verifica que o magistrado a proferiu de maneira fundamentada e suficiente.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
“pacta sunt servanda”
.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de
juros
acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000567-11.2023.8.11.0039

APELANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA: MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT,
Dr. Marcos André Da Silva
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1000567-11.2023.8.11.0039, ajuizada por
MARIA HELENA DE OLIVEIRA PARIZOTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 6,99% ao mês e 32,53% ao ano, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”
(sic).

Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Houve oposição de embargos de declaração pela ora apelante, em Id. 262348780, sendo estes rejeitados em Id. 262348786.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Alega que o Juízo
a quo
não analisou os argumentos e provas apresentadas em sua contestação, especialmente no que se refere às peculiaridades da operação de crédito concedida e às orientações do Banco Central sobre a taxa de juros.

Afirma que a decisão baseou-se exclusivamente em critério genérico de comparação com a taxa média de mercado, desconsiderando a necessidade de exame das particularidades do contrato.

No mérito, a recorrente argumenta que a taxa de juros pactuada é compatível com o risco assumido na operação, tendo em vista que atua em nicho de mercado específico, concedendo empréstimos de alto risco a consumidores com restrições de crédito.

Defende que a taxa média divulgada pelo Banco Central não pode ser utilizada como único parâmetro para aferição da abusividade dos juros, pois agrega informações de diferentes modalidades de operações financeiras.

Assevera que a revisão judicial de cláusulas contratuais só pode ocorrer em situações excepcionais, quando demonstrada a onerosidade excessiva ou a vantagem exagerada da instituição financeira, o que não teria sido comprovado pela parte recorrida.

Argumenta que a interferência judicial indevida na formação das taxas de juros prejudica a oferta de crédito e pode levar ao encarecimento dos empréstimos para consumidores em situação similar à da apelada.

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para que
“[...] preliminarmente, reconheça a nulidade da r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. No mérito, e subsidiariamente, pede seja o presente recurso provido, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de abusividade nos juros pactuados entre as PARTES, nos termos da fundamentação supra, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais”
(sic) (Id. 262348790).

Contrarrazões ofertadas pela apelada no Id. 262348805, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 262357773.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...] determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 6,99% ao mês e 32,53% ao ano, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso”
(sic).

Ainda, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
Dos juros remuneratórios.

Pleiteia a autora a redução dos juros remuneratórios e, quanto a este ponto, impende considerar que está pacificado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e que, por ter a Emenda Constitucional nº 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, consoante consolidado por meio da Súmula 596/STF, Súmula Vinculante n. 7, Súmula 382/STJ e, ainda, em vista de o contido no Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530-R.

No entanto, em feitos desta natureza, o Superior Tribunal de Justiça vem fixando que os juros remuneratórios, quando considerados abusivos, devem acompanhar a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma espécie.

Nesse sentido a orientação emanada pelo Colendo STJ nos acórdãos do Recurso Especial 1.036.818 e 1.061.50, nos quais a Ministra Nancy Andrighi esclarece o que seria abusivo, que a taxa média pura e simplesmente não poderia ser considerada abusiva, pois em ser média, significa que na sua composição haverá taxas superiores e inferiores, de modo que foi fixada a orientação no sentido de que:

“(i) a taxa média não pode ser adotada como valor absoluto, pois do contrário não seria mais média e, sim, taxa fixa;

(ii) a abusividade da taxa só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado.”

E ainda é o posicionamento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça por meio de Recurso Repetitivo (REsp 1112879/PR, julgado em 12/05/2010), no qual restou consolidada a seguinte tese para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973:

“Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.”

[...]

No caso dos autos, imperioso consignar que no contrato n. 041760010010 (Id. 116500169), com primeira parcela para o dia 28/03/2018 foi firmada a taxa de juros remuneratórios de
17 % ao mês, e taxa de juros anual em 558,01%,
e no entanto, conforme o divulgado pelo Banco Central do Brasil in https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries, a taxa média de mercado para as operações de crédito pessoal não consignado, no mesmo período, era de
6,99% ao mês e 32,53% ao ano.

De tal modo, a despeito da tese da instituição financeira de que as taxas anunciadas pelo BACEN não servem como tabelamento, solidificado o posicionamento jurisprudencial de que estas não só podem como devem ser utilizadas como parâmetro para verificação de abusividade.

Conquanto sustente a ré que a concessão de crédito a pessoas com nome inscrito em cadastros de restrição ao crédito quanto a contrato sem garantias, a realidade dos autos demonstra que são cobrados juros superiores a três vezes a média do mercado no período de cada pacto, enquanto a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que a incidência superior a 1,5 vez a média de mercado (Recurso Especial 1.036.818 e 1.061.50 acima destacado)

Como consequência, manifesto nos autos o direito do autor à redução da taxa de juros remuneratórios.

E, quanto aos juros moratórios, considerando que, conforme a cláusula quinta (Id. 124778533 – Pág. 2), estes já estão entabulados em 1% ao mês, não há o que se discutir a respeito.

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para determinar a redução dos juros remuneratórios ao patamar de 6,99% ao mês e 32,53% ao ano, restituindo-se de forma simples
eventual pagamento a maior
, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 10% do valor atualizado da causa, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8º e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.”
(Id. 262348776)

Inicialmente passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aventada pela apelante.

É amplamente reconhecido que o Magistrado não está vinculado a decidir a controvérsia conforme requerido pelas partes, mas deve fundamentar seu julgamento com base em seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil. Para tanto, deve considerar os fatos e as provas dos autos, bem como a jurisprudência, os aspectos relevantes da matéria e a legislação que reputar aplicável ao caso.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2.
É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu
...”
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013) (Destaquei)

Em síntese, a adequada prestação jurisdicional exige que a decisão seja devidamente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Contudo, não se faz necessária a manifestação expressa do julgador sobre todos os argumentos apresentados ou dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a exposição pormenorizada das razões para sua eventual não aplicação.

Assim, não há que se cogitar a nulidade da decisão nesse aspecto, especialmente quando se verifica que o magistrado a proferiu de maneira fundamentada e suficiente.

Assim,
rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. É pacífico o entendimento de que os contratos de natureza bancária se enquadram na categoria de contratos de adesão, o que impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3º, §2º, do referido diploma legal.

Tal compreensão é amplamente respaldada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência nacional, sendo oportuno destacar a posição defendida por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, nos seguintes termos:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12) (Destaquei)

Diante disso, no que tange à alegação da apelante acerca da suposta impossibilidade de se declarar a nulidade de cláusulas livremente pactuadas, ressalto que é entendimento pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias estão submetidas às normas do direito do consumidor. Essa orientação, inclusive, encontra respaldo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias é pacífica, admite-se a revisão contratual para reconhecer a nulidade de cláusulas abusivas, conforme dispõe o artigo 51, inciso IV, do referido diploma legal.

Senão vejamos:

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Superada essa questão, quanto à taxa de juros remuneratórios, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp nº. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Por oportuno, transcrevo parte da ementa do mencionado julgado:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Estabelecida a premissa de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, surge a questão acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para controlar a liberdade de estipulação das taxas de juros em situações manifestamente abusivas.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a utilização da taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade. Em diversos precedentes, considerou-se abusiva a taxa de juros quando superior a uma vez e meia (voto do Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média praticada pelo mercado.

Após detida análise do caso, vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a
taxa contratada de

17% ao mês
, e
taxa de juros anual em 558,01%
(Id. 262347286) está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado, que à época equivalia a
6,99% ao mês e 32,53% ao ano
, consoante se extrai da consulta ao site do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
, mostrando-se manifestamente abusiva.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL
– PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir do demandante, vez que mesmo com a quitação do contrato, a parte tem o direito de pleitear a revisão dos juros remuneratórios cobrados em excesso e acima da taxa do BACEN.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(N.U 1011302-97.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024) (Destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - APLICAÇÃO DO CDC –
PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida
.”
(N.U 1031790-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024) (Destaquei)

Assim, entendo que a sentença restou escorreita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, e levando em conta a sucumbência recíproca reconhecida na origem,
majoro
a verba honorária,
apenas em relação à apelante
, de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025